Tribunal: TJBA
Processo: 8026351-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026351-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: LUZIA ROCHA ARAUJO

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA RACHEL

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO OMALIZUMABE. RN. 465/2021 DA ANS. TRATAMENTO INDICADO NO ROL DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE DO MEDICAMENTO OU DA ANS NÃO VINCULA O MÉDICO. A ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO É PRERROGATIVA DO MÉDICO DO PACIENTE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8026351-82.2025.8.05.0000
, em que é agravante a
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e em que é agravada
LUZIA ROCHA ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça